Tribunal: TJES
Processo: 0004347-87.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004347-87.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO NEVES CARNEIRO e outros (11)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0004347-87.2018.8.080021

DATA DA SESSÃO: 17/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
(RELATOR):-

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPÍNDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Estendo os meus cumprimentos a todos os Magistrados, serventuários, advogados presentes e partes, em especial ao Desembargador José Augusto.

Esses autos que me trazem ao púlpito seria uma Apelação Criminal de um processo oriundo de Guarapari, no qual simplesmente há uma condenação de 21 (vinte e um) anos 08 (oito) meses e (17) dezessete dias. A defesa acredita ser uma condenação extremamente alta, em razão das provas apresentadas nos autos. Há aqui um único print de uma conversa, que é uma conversa por áudio, transcrita por um policial - do qual não temos a comprovação se se trata de um perito -, de que não foram disponibilizados para a defesa os áudios, as mídias, para que pudéssemos questionar ou não a voz do apelante.

Há, ainda, um fator importantíssimo, a foto de identificação do WhatsApp. Foi questionado pela então defesa do apelante, em audiência, o porquê do reporte ao apelante; a resposta do policial: "Eu acredito que seja em razão da foto do WhatsApp". Contudo, a foto do WhatsApp é do Patati Patatá. Como é possível um policial identificar o apelante em uma foto de WhatsApp do Patati Patatá? Contudo, mais gravoso seria. De repente poderíamos ali arguir que a alcunha é Patati ou é Patatá. Não, não há qualquer menção de alcunha nos autos.

Condenado por tráfico, associação, com outros inúmeros, apesar de existir apenas uma conversa de WhatsApp, com um investigado, oriundo de um outro processo, que se trata de uma prova emprestada de um homicídio, no qual foi condenado a 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses; organização criminosa, um porte de arma, um tráfico e uma associação. Como? Como podemos continuar condenando por provas que não existem? Não podemos. A nossa Justiça
pleita
tanto, esta Câmara
pleita
tanto por isso, luta tanto por isso, os advogados lutam tanto pelas provas, e estamos aqui novamente discutindo provas. Que provas? Não existem provas, mas existe, sim, uma pessoa que está cerceada, desde 2018, por causa de uma foto do Patati Patatá. Friso: processo oriundo de uma investigação de um dos acusados, de um homicídio, do qual, no decorrer da investigação, deflagrou-se o telefone, e existia uma conversa com ele, que nada tem a ver com o homicídio, tanto que ele não foi nem condenado pelo homicídio, nem imputado a ele homicídio nem denunciado nem investigado ou algo parecido. Mas estamos aqui com uma condenação.

Há outro fato importante, histórico, que foi arguido na sentença. Pasmem, o apelante possui uma condenação no 244 de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de um crime de 2016. Que histórico criminal é esse? Que histórico leva alguém a tomar uma condenação de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses?

A defesa pleiteia simplesmente que as provas trazidas nos autos sejam revistas, para que o apelante em tela seja absolvido das imputações que foram feitas.

É o que clama a defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
(RELATOR):-

Eminente
P
residente, cumprimento a defesa da nobre advogada e, em detrimento do que foi levantado por Sua Excelência, peço o Retorno dos Autos para melhor apreciar as provas trazidas nesta tarde.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 07/08/2024

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Na sessão passada, pedi retorno dos autos para reanalisar mais detidamente a matéria, notadamente após a sustentação oral da tribuna, realizada pela Dra. OJANA ESPÍNDOLA BORGES NOGUEIRA, assistindo os interesses do réu RODOLFO RODRIGUES NEVES.

Portanto, unificando a aludida explanação oral com os demais elementos já constantes do processo, passo a apresentar meu voto.

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
LEONARDO NEVES CARNEIRO, RODOLFO RODRIGUES NEVES, MARCILEIA MARIA GEREMIAS VIANA, WILLYAN CARDOSO SANTOS, LORRANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTANA, PEDRO LUIZ DOS SANTOS CARMINATI, YURE DANIEL, GUILHERME DA SILVA MACHADO, CHRISTIAN GEREMIAS, CINTIA SILVA ALVES, DARLYSSON MOREIRA DA SILVA
e
WILLIAN DA SILVA ROCHA
, eis que irresignados com a r. sentença de fls. 811/838, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando:

DARLYSSON
: artigos 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, à pena de 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, somados ao pagamento de 1.650 (um mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa;

CHRISTIAN
: artigos 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, acrescidos do pagamento de 1.650 (um mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa;

WILLYAN CARDOSO
: artigos 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, nos artigos 12 e 16,
caput,

da Lei nº 10.826/03 e no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, à pena de 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.650 (um mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa;

E os apelantes

YURE DANIEL, GUILHERME, MARCILÉIA MARIA, CINTIA, PEDRO LUIZ, LEONARDO, RODOLFO, WILLIAN DA SILVA
e

LORRANE,
aos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, à pena de 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.650 (um mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa.

DA PRELIMINAR
.

Da litispendência.

A Defesa do acusado
CHRISTIAN
, em sede preliminar, alegou a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que os fatos trazidos na denúncia desta Ação Penal, são similares àqueles julgados no processo de nº 0011116-48.2017.8.08.0021, ocorrendo, assim, litispendência entre as mesmas.

Todavia, não vejo como acolher a preliminar.

Compulsando os processos em questão, verifica-se que esta ação penal, e a mencionada pela douta Defesa, não processam os mesmos fatos, haja vista que, embora ambos tratem de crimes inseridos no contexto da criminalidade do tráfico de drogas, os episódios delitivos são distintos.

Basta analisar as imputações constantes dos referidos apostilados, para observar a diferença fática.

No bojo da ação nº 0011116-48.2017.8.08.0021, fora o apelante processado e julgado por infração específica – delito de tráfico de drogas – cometida no dia 10 de novembro de 2017, consoante denúncia. Já o presente feito, abarca condutas delitivas desveladas em amplo contexto de atuação em organização criminosa, em face da qual foi deflagrada investigação, após apreensão, em 06 de junho de 2018, de aparelho celular do corréu.

Ora, a mera similaridade de ações, em um contexto de traficância de entorpecentes, não implica o reconhecimento automático da litispendência, notadamente, por se tratar de réu, que demonstra comportamento reiterado e habitual na mencionada criminalidade.

Ademais, registro que referida preliminar, foi devidamente analisada pelo Magistrado na sentença, onde rechaçou tais argumentos, aduzindo que a defesa não logrou êxito em comprová-la nos autos, não havendo substrato fático e jurídico que fizesse subsistir a sua alegação.

Assim, sendo os fatos do caso em comento, diferentes dos fatos do processo de nº 0011116-48.2017.8.08.0021, não há que se falar em litispendência.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR.

Não tendo sido arguidas outras preliminares, nem vislumbrando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito dos recursos.

DO MÉRITO.

Em razões recursais, buscam os apelantes:

RODOLFO
: às fls. 851/874, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja absolvido o apelante dos delitos descritos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 2º da Lei nº 12.850/13; afastadas as causas majorantes do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 2º, §4º, da Lei nº 12.850/12; reduzidas as penas aplicadas; bem como afastado o concurso formal entre os crimes dos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03.

YURE
: às fls. 958/969, pleiteando a absolvição dos crimes imputados.

CHRISTIAN
: às fls. 971/980, requerendo a reforma da sentença para que seja absolvido dos delitos dos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e do artigo 2º da Lei nº 12.850/13; assim como reduzida a pena-base ao patamar mínimo.

WILLIAN ROCHA
: às fls. 971/980, pleiteando a absolvição dos crimes dos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e do artigo 2º da Lei nº 12.850/13; assim como a redução da pena-base ao patamar mínimo.

MARCILÉIA
: às fls. 981/1.002, requerendo a absolvição dos delitos previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 2º da Lei nº 12.850/13; e a redução da pena-base.

PEDRO
: às fls. 1.003/1.013, sustentando a absolvição, por insuficiência probatória.

GUILHERME
: às fls. 1.023/1.034, requerendo a concessão do direito de recorrer em liberdade, a absolvição por insuficiência probatória, bem como a redução da pena ao mínimo e a concessão da gratuidade de justiça.

CINTIA
: às fls. 1.044/1.055, pugnando pela absolvição e pela redução da pena.

LEONARDO
: às fls. 1.061/1.063, pleiteando a absolvição dos delitos imputados.

WILLYAN CARDOSO
: às fls. 1.064/1.067, requerendo a absolvição dos crimes imputados.

DARLYSSON
: às fls. 1.081/1.084, pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, pela redução da pena.

LORRANE
: às fls. 1.086/1.089, sustentando a absolvição e, subsidiariamente, a redução da reprimenda.

DOS FATOS
.

Tem-se do presente caderno processual, que os apelantes foram denunciados, por supostamente integrarem organização criminosa de atuação no tráfico de drogas armado, e mediante corrupção de menores em Guarapari, cuja suspeita delitiva teria sido revelada por apreensão de drogas e por quebra de sigilo de dados telemáticos.

Ao ensejo, passa-se à análise dos fatos, sendo por pertinente a transcrição da exordial:

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 6 de junho de 2018, no Bairro Bela Vista, nesta Comarca, Policiais Civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor do réu Willyan, obtiveram êxito em localizá-lo e prendê-lo.

Revelam os autos que Willyan estava na residência situada na Rua Quatro, nº 14, Bairro Bela Vista, juntamente com os réus Leonardo e Cíntia que, agindo de forma livre e consciente, associados de maneira estável e em comunhão de desígnios, mantinham sob sua guarda substâncias entorpecentes destinadas à venda, a entrega para consumo ou fornecimento, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como portavam compartilhadamente armas de fogo e munições sem autorização ou em desacordo com determinação ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o Bairro Adalberto Simão Nader foi invadido por um grupo de traficantes dos Bairros Bela Vista e São Gabriel, onde figuram como chefes os denunciados Wilian Cardoso Santos, vulgo “Bilinha” ou “MC Bola”, Christian Geremias, e o traficante Yure Daniel.

Iniciado o presente inquérito 078/2018 a partir das investigações do homicídio cometido por alguns dos denunciados contra a vítima WEBSON BORGES, houve, por determinação judicial, o cumprimento de mandado de busca e apreensão e foi preso o denunciado WILLYAN CARDOSO SANTOS, juntamente com os acusados Leonardo e Cíntia, em situação de flagrante delito.

No local foram encontrados 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína cheios e prontos para a venda, 91 (noventa e um) pinos de cocaína vazios, 1 revólver calibre .32, 12 munições calibre .32, 1 munição calibre .9mm (de uso restrito), 2 rádios comunicadores e 1 touca ninja.

Merece registro que foi apreendido o telefone celular do denunciado Willian Cardoso, vulgo “bilinha” onde, após perícia e análise autorizadas judicialmente, foi possível perceber nos diálogos entre os réus que todos eles se associaram para a prática do tráfico de drogas, conforme trechos abaixo transcritos: [...].

Os áudios, cadernos de contabilidade e mensagens escritas ainda revelam as conexões existentes entre CHRISTIAN GEREMIAS, WILLYAN BILINHA, YURE DANIEL, CINTIA ALERQUINA; GUILHERME “G.L”; RODOLFO “R.D”; WILLIAN “W.L”; LEO STK e DARLYSSON. Há indicação, inclusive, que de TIO YURE é o responsável pela venda da maconha no bairro ADALBERTO SIMÃO NADER enquanto CHRISTIAN estiver preso. [...]

Segundo as investigações narraram, a sistemática da facção funciona da seguinte forma:

•
WILLYAN CARDOSO SANTOS, vulgo “BILINHA”
: Juntamente com YURE DANIEL e CHRISTIAN GEREMIAS administram o tráfico de drogas e homicídios no bairro ADALBERTO SIMÃO NADER, BELA VISTA, SÃO GABRIEL, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO e SÃO JOSÉ; Foi quem, por meio de DARLYSSON MINEIRO, alugou a casa em que os indivíduos faziam como base do tráfico e local onde iniciou a execução de WEBSON BORGES; Invadiu e usurpou o tráfico de drogas do bairro ADALBERTO SIMÃO NADER, juntamente com seus comparsas YURE DANIEL, CHRISTIAN GEREMIAS, DARLYSSON MINEIRO; MICAEL; CINTIA ALERQUINA; GUILHERME “G.L”; RODOLFO “R.D”; WILLIAN “W.L”; Responsável pelo repasse dos valores oriundos das vendas de drogas à MARCILEIA MARIA GEREMIAS, mãe de CHRISTIAN GEREMIAS.

•
YURE DANIEL
: Comanda o tráfico de drogas no bairro ADALBERTO SIMÃO NADER, BELA VISTA, SÃO GABRIEL, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO e SÃO JOSÉ; Invadiu e usurpou o tráfico de drogas do bairro ADALBERTO SIMÃO NADER juntamente com seus comparsas WILLYAN BILINHA, CHRISTIAN GEREMIAS, DARLYSSON MINEIRO e MICAEL.

•
CHRISTIAN GEREMIAS
: Juntamente com YURE DANIEL e WILLYAN BILINHA comanda o tráfico de drogas no bairro ADALBERTO SIMÃO NADER, BELA VISTA, SÃO GABRIEL, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO e SÃO JOSÉ de dentro do presídio; Invadiu e usurpou o tráfico de drogas do bairro ADALBERTO SIMÃO NADER juntamente com seus comparsas WILLYAN BILINHA, YURE DANIEL, DARLYSSON MINEIRO; MICAEL; CINTIA ALERQUINA; GUILHERME “G.L”; RODOLFO “R.D”; WILLIAN “W.L”; É auxiliado por sua mãe MARCILEIA MARIA GEREMIAS, que leva as ordens emanadas de dentro do presídio para os comandados e comparsas do tráfico de drogas;

•
DARLYSSON MOREIRA DA SILVA, vulgo “MINEIRO”
: É o braço armado e traficante do grupo, de modo que ajuda a gerenciar o tráfico de drogas no bairro ADALBERTO SIMÃO NADER;

•
MICAEL PEREIRA DOS SANTOS
: É o braço armado e traficante do grupo, de modo que ajuda DARLYSSON MINEIRO a gerenciar o tráfico de drogas no bairro ADALBERTO SIMÃO NADER;

•
LORRANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTANA, companheira de DARLYSSON MINEIRO e irmã de MICAEL
; Responsável pela venda, distribuição de drogas e repasses financeiros para ALERQUINHA e WILLYAN BILINHA;

•
CINTIA SILVA ALVES, vulgo “ALERQUINA”, namorada de BILINHA
: Responsável pela venda, distribuição de drogas e repasse do dinheiro do tráfico para WILLIAN BILINHA.

•
RODOLFO RODRIGUES NEVES, Vulgo “R.D”
: Parceiro de “BILINHA” no tráfico de drogas no bairro São Gabriel;

•
GUILHERME DA SILVA MACHADO Vulgo “G.L”
: o É o braço armado do tráfico de drogas, parceiro de “WILLIAN BILINHA” e WILLIAN W.L;

•
WILLIAN DA SILVA ROCHA Vulgo “W.L”
: o É o gerente do Tráfico de Drogas no bairro Adalberto Simão Nader. Inserido pelos líderes “BILINHA”, YURE DANIEL e CHRISTIAN GEREMIAS.

•
PEDRO LUIZ DOS SANTOS CARMINATI, Vulgo “MANÉ” ou “EMBRAZADO”
: Esse alvo adquire drogas junto à facção criminosa investigada utilizando-se, principalmente, de seu contato com WILLIAN BILINHA. Tem sua base de tráfico de drogas no bairro CAMURUGI.

•
LEONARDO NEVES CARNEIRO, vulgo “LEO STK”
: o É comparsa de WILLYAN BILINHA no tráfico de drogas, sendo que ambos foram presos com armas, drogas etc. enquanto BILINHA se escondia na casa de LEO STK.

•
MARCILEIA MARIA GEREMIAS VIANA, mãe do indiciado CHRISTIAM GEREMIAS
: o Responsável por: Repassar as ordens do seu filho de dentro do presídio para o mundo exterior; Angariar apoio operacional, apoio armado e dinheiro; o Fazer ameaças e intimidações; Determinar quem fica no comando do tráfico no bairro ADALBERTO SIMÃO NADER na ausência do seu filho CHRISTIAN e quem será excluído ou mantido no tráfico;

Fundamental destacar que os trechos de conversas destacados e que fazem parte desta denúncia representam apenas uma pequena amostra do conteúdo encontrado no celular do denunciado Willian, vulgo “Bilinha”, que denotam a atividade criminosa de todos os denunciados, todos eles praticando as condutas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tais como vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, entregar a consumo ou fornecer drogas sem autorização e determinação legal ou regulamentar, além de associarem-se para este fim.

Ainda com base nos elementos de informações coletados pela Autoridade Policial (conversas, fotos de armas e drogas e dos cadernos de contabilidade do grupo), não restam dúvidas de que os denunciados, além dos crimes acima citados, ainda incorreram na corrupção de menores, a qual se refere ao adolescente MICAEL que tem atuação direta na facção. Quanto às armas de fogo apreendidas, necessário destacar que estas se prestavam ao uso compartilhado da organização criminosa, seja para fazer a segurança dos pontos de vendas de drogas, seja para utilização em homicídios ou mesmo venda destas armas.”

É o que, nos termos já relatados, ensejou a condenação e, por desdobramento, a interposição dos presentes inconformismos, que passo a analisá-los de forma conjunta, considerando as teses articuladas.

Dos pleitos absolutórios
.

Pretendem as Defesas, a modificação da r. sentença, pugnando pela absolvição dos apelantes quanto aos delitos imputados, quais sejam, artigos 33 e 35, c/c 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, e artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, por falta de provas.

Ocorre, contudo, que da detida análise dos autos, pode-se afirmar, sem maiores complexidades, que razão não lhes assiste, uma vez que demonstrado à saciedade a prática do delito pelo qual foram condenados.

Como se verá adiante, restou plenamente provado, por meio de elementos probatórios orais, documentais e periciais, que os apelantes formavam organização criminosa de atuação no tráfico ilícito de drogas na municipalidade de Guarapari, o que foi inicialmente desvelado pela efetiva apreensão, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do réu
Willyan Cardoso Santos
, de entorpecentes e de aparelho celular a partir do qual, se obtiveram informações acerca do comportamento delitivo dos apelantes.

A materialidade dos delitos restou demonstrada nos autos pelo auto de apreensão de fl. 21, pelo laudo preliminar de constatação de substância de fl. 22 do IP apenso, pelo laudo preliminar de constatação balística de fl. 23, pelo laudo pericial de fls. 327/331 do IP apenso, pelo laudo de exame químico de fl. 627, bem como pela prova oral colhida.

De outro lado, o fato de alguns dos réus não terem sido flagrados na posse de entorpecentes, não possui o condão de infirmar a comprovação da autoria e da materialidade delitiva em relação aos mesmos, notadamente porque as provas coligidas aos autos revelam de forma inequívoca o envolvimento de todos com o comércio ilícito de drogas.

Segundo a teoria do domínio do fato, autor não é apenas aquele que realiza a conduta descrita no núcleo do tipo penal, mas, também, quem, de alguma forma, possui o controle finalístico da ação, seja por ter sido seu idealizador, seja por haver contribuído para sua realização.

Esta teoria é reconhecida pela jurisprudência pátria, inclusive pelo STF, que a aplicou no célebre julgamento da Ação Penal n. 470.

Outro não é o entendimento do STJ, segundo o qual “
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
”
(AgRg no AREsp n. 465.499/ES, ReI. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6 T., DJe 7/5/2015, destaquei).

Ademais, ainda que os entorpecentes não fossem apreendidos, o que se admite apenas a título de argumentação, a jurisprudência é firme no sentido de que, a ausência da apreensão da droga, não torna a conduta atípica, se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico.

Em contrapartida, a autoria, igualmente, se mostra induvidosa.

Inicialmente, para melhor elucidação dos fatos, deflui que, as informações acerca da atuação na traficância, passaram a ser obtidas como decorrência de investigações de um homicídio, no âmbito das quais se deu cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária em face de
Willyan Santos
.
As suspeitas delitivas foram sendo confirmadas após apreensão de materiais ilícitos – 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 91 (noventa e um) pinos de cocaína vazios, 1 revólver calibre .32, 12 munições calibre .32, 1 munição calibre .9mm (de uso restrito), 2 rádios comunicadores e 1 touca ninja – e de aparelho celular
, sob a posse dos réus
Willyan, Leonardo

e
Cintia
.

Da dinâmica fática observada, notadamente pelos registros obtidos na quebra de sigilo telemático do celular de
Willyan
, esclarece-se que os apelantes formavam organização criminosa, desempenhando cada qual sua função na atividade delitiva:

[1]

Willyan, Yure e Christian

administravam o tráfico de drogas e os homicídios nos bairros Adalberto Simão Nader, Bela Vista, São Gabriel, Nossa Senhora da Conceição e São José;

[2] Willian Rocha

atuava como gerente no bairro Adalberto Simão Nader; Marcileia, genitora de Christian, auxiliava o filho, levando suas ordens emanadas de dentro do presídio e comandando apoio operacional, armado e de dinheiro;

[3] Darlysson, Micael

e
Guilherme

atuavam como “braço armado”, auxiliando no gerenciamento da atividade;

[4] Lorrane, companheira de Darlysson e irmã de Micael
, realizava venda e distribuição de entorpecentes, bem como repasses financeiros para Cintia e Willyan;

[5] Cintia, namorada de Willyan
, era também responsável por venda, distribuição e repasses financeiros;

[6] Rodolfo era parceiro de Willyan

e responsável pela traficância no bairro São Gabriel;

[7] Pedro Luiz

sustentava base de traficância no bairro Cumurugi, adquirindo drogas junto à facção; e

[8] Leonardo

mantinha-se como comparsa de Willyan, sendo com ele preso na posse dos ilícitos.

Sob esse prisma, vale colacionar alguns elementos de prova oral, que esclarecem parte dos fatos, e das diligências investigativas, confirmando os indícios documentais colhidos em busca e apreensão, e quebra de sigilo telemático.

Os Policiais Civis TARIK HALABAI SOUKI (Delegado de Polícia) e GILMAR PEREIRA DOS SANTOS (Investigador), que participaram da apuração dos delitos, declararam em Juízo (mídia de fl. 539), a preexistente suspeita da atuação ilícita dos apelantes, bem como as informações detalhadas obtidas por meio de conversas telefônicas, indicando relacionamento entre os envolvidos, e seu papel na estrutura e no funcionamento da traficância de entorpecentes desempenhada pela organização.

Como se nota dos depoimentos, as diligências investigativas puderam esmiuçar a atuação de todos os ora apelantes, desvelando-se que consistiam em grupo criminoso que agia de forma permanente, estável e estruturada, com evidente divisão de funções e tarefas, para a manutenção do comércio ilícito de drogas nos mencionados bairros Adalberto Simão Nader, Bela Vista, São Gabriel, Nossa Senhora da Conceição e São José, o que faziam, inclusive, com auxílio de menor infrator.

Ademais, mantinham, para uso conjunto, posse e porte de armamentos bélicos, conforme demonstrado, por exemplo, por envio de mensagens e fotografias entre si.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença, e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando, além de coerentes, não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, especialmente quando confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Outrossim, diante de tais elementos testemunhais, vale colacionar ainda os interrogatórios judiciais dos réus Marciléia, Leonardo e Pedro Luiz, que, embora apresentem versões escusa e inconsistentes, confirmam a prática delitiva em certo nível, atestando a apreensão de drogas e armas de fogo e munições, denotando, por fim, a verossimilhança das imputações, nos moldes das informações obtidas por conversas e registros telefônicos.

Além disso, corroborando a autoria criminosa, tem-se, ainda, os elementos de convicção extraídos pelas diligências de quebra de sigilo telemático, no âmbito das quais se pôde evidenciar diálogos e menções de todos os apelantes, além de fotografias, fazendo alusão mercancia de drogas, bem como a posse, porte e depósito de armas de fogo.

Os excertos colacionados aos autos, revelam a atuação individualizada de cada um dos ora apelantes, atestando seu envolvimento mútuo nos delitos em comento, razão pela qual deixarei, também, de mencionar referidos diálogos, por desnecessário.

Logo, vislumbrando-se a existência de indícios suficientes de autoria, que recaem sobre os apelantes, o que se infere, sobretudo, das provas angariadas na fase investigativa e produzidas ao longo da instrução processual, torna-se inconteste que, de fato, praticaram as condutas criminosas pelas quais foram denunciados e condenados.

Ora, de todo o relatado pelas testemunhas, em conjunto com os diálogos interceptados, os documentos e as perícias acostados aos autos – em relação às drogas e armas efetivamente apreendidas –, não há que se falar em dúvida sobre o irrefutável cometimento dos crimes pelos acusados, uma vez que todo o cenário delitivo fora bem demonstrado e provado ao longo da instrução criminal.

Nesse ponto, vale mencionar que, quanto ao réu
Willyan “Bilinha”
, demonstrado à evidência que exercia o comando máximo do grupo criminoso, mesmo de dentro do presídio, já que dele emanavam ordens concretas, transmitidas por recados e por gerência de sua genitora. Não se trata, na hipótese, de utilizar a Teoria do Domínio do Fato para justificar uma imputação sem nexo causal entre conduta e resultado, haja vista que comprovado que o referido apelante permanecia exercendo atos de traficância, por meio de comandos e gestão.

Frisa-se, nada obstante, conforme já acima mencionado, que referida Teoria é admitida pela jurisprudência pátria e, notadamente, pelo STF e STJ.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal, não deixam margem a dúvidas de que os acusados praticaram, efetivamente, os crimes pelas quais foram condenados, sendo impossível a absolvição, tal como requerido pelas Defesas.

Das causas de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, e do artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei Organização Criminosa
.

Pugna o apelante
Rodolfo,

pelo afastamento das referidas causas de aumento, pleito que, todavia, não merece guarida, pois, de fato, foram produzidas robustas provas ao longo da persecução penal, no sentido de demonstrar que os apelantes atuavam em conjunto com o adolescente M. P. D. S.

Sob esse prisma, os elementos colhidos em sede de quebra de sigilo telemático, demonstraram que o menor infrator estava associado à organização de forma estável, exercendo função própria de atuar como “braço armado”, o que fazia para auxiliar o gerenciamento da atividade criminosa de tráfico de entorpecentes e delitos conexos.

Vale mencionar que, enquanto “braço armado”, o adolescente era submetido, inclusive, a papéis de emprego de violência e ameaça, no âmbito da manutenção do poderio do grupo.

Inclusive, quando ouvido em sede policial, confessou que “BILINHA” (réu WILLYAN CARDOSO), é a pessoa que dá suporte ao depoente e a “MINEIRO” (réu DARLYSSON), para se manterem à frente do tráfico de drogas, no bairro Adalberto Simão Nader, declarando, ainda, que conquistou a “favela” do bairro juntamente com “BILINHA”, “DARLYSSON” e “CHRISTIAN”.

Asseverou, também, que YURI DANIEL estava enferrujado, e que ele deveria ficar apenas no suporte.

Os depoimentos prestados pelos policiais também comprovam com clarividência a atuação do adolescente com os demais acusados.

Devidamente comprovado, portanto, que a conduta praticada pelos acusados envolveu adolescente, não havendo que se falar no afastamento das aludidas causas de aumento.

Da dosimetria das penas-base
.

Pugnam as cultas Defesas dos apelantes
Rodolfo, Cintia, Darlysson, Christian, Guilherme, Marciléia, Willian Rocha

e
Lorrane,

pelo redimensionamento das penas-base fixadas, sob o argumento de que foram valoradas de forma elevada e inidônea.

Com razão, de modo que é imperativa a extensão de efeitos, também, aos demais coacusados.

Tal questão que será abordada posteriormente.

Do concurso formal entre os delitos dos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03
.

Requer, também, a Defesa de
Rodolfo,

o afastamento da regra do concurso formal de crimes (artigo 70, CP), em relação aos delitos previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03.

Sem razão, contudo.

Isso porque, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, a posse de artefatos de uso permitido e restrito, por atingir bens jurídicos diversos, caracteriza concurso formal de crimes.

Extrai-se da dinâmica fática, a apreensão de variados armamentos, restando demonstrado, para mais, que os acusados mantinham posse, porte e compartilhamento de variados instrumentos bélicos, entre armas e munições, de naturezas distintas – uso permitido/restrito – o que denota a prática de condutas delitivas plurais, ainda que cometidas em mesmo contexto fático.

Passo, pois, à reestruturação das penas.

Do réu DARLYSSON MOREIRA DA SILVA

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em razão do disposto na Súmula de nº 231 do STJ. Assim, fica a pena intermediária mantida no patamar mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa,
aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Do réu CHRISTIAN GEREMIAS

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa,

aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Do réu WILLYAN CARDOSO SANTOS

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em razão do disposto na Súmula de nº 231 do STJ. Assim, fica a pena intermediária mantida no patamar mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em razão do disposto na Súmula de nº 231 do STJ. Assim, fica a pena intermediária mantida no patamar mínimo legal.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Do réu YURE DANIEL

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Do réu RODOLFO RODRIGUES NEVES

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Do réu GUILHERME DA SILVA MACHADO

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Do réu WILLIAN DA SILVA ROCHA

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Da ré MARCILÉIA MARIA GEREMIAS VIANA

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Da ré CINTIA SILVA ALVES

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Da ré CINTIA SILVA ALVES

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Da ré LORRANE PEREIRA DO NASCIMENTO VIANA

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Do réu PEDRO LUIZ DOS SANTOS CARMINATI

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Do réu LEONARDO NEVES CARNEIRO

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, por ter sido considerada desfavorável ao réu, a circunstância judicial atinente às “consequências do crime”.

Embora não seja possível discordar que o tráfico de drogas fomente outros delitos, e cause prejuízos à coletividade, isso não foi ignorado pelo legislador, ao estabelecer as balizas mínimas do preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, circunstância inerente ao crime.

Por isso, reduzo a pena-base para o mínimo patamar legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não foram aplicadas agravantes, assim como não há atenuantes que possam incidir no caso, de modo que fica a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante do evidente envolvimento de inimputável na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, n/f art. 70, do CP):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda resta concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, exaspero a reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13):

Na primeira fase da dosimetria
, o MM. Juiz considerou favoráveis ao apelante, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando, no entanto, a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Assim, sendo todas as balizas judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que fica a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase
, não há minorantes, todavia, diante da evidente participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se o reconhecimento da majorante prevista no §4º, inciso I, do artigo 2º, da Lei 12.850/13, com o aumento na razão mínima (1/6). Logo, concretiza-se a reprimenda final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, CP), fica a pena total definitivamente fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade.

Almeja a Defesa de Guilherme, a revogação da prisão preventiva do apelante, com a finalidade de que possa recorrer em liberdade.

Razão não lhe assiste.

Considerando o disposto na Lei nº 12.403/2011 e, após minuciosa análise, entendo existirem motivos suficientes para a manutenção da decretação da prisão preventiva do réu. Embora reconheça que, com o advento da referida lei, a liberdade é a regra e que a prisão será mantida somente em último caso, devendo ser oportunizado responder ao processo em liberdade ou medidas cautelares, entendo que tais benefícios não se aplicam.

O direito do réu de recorrer em liberdade foi negado na sentença em razão da persistência dos motivos que ensejaram a imposição da custódia cautelar. Na oportunidade, o magistrado singular justificou a necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto das condutas perpetradas e o regime de pena imposto, bem como o fato do réu ter aguardado sob custódia o interregno processual.

Como bem registrou o sentenciante, o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias acauteladoras não se modificaram, o que recomenda a permanência da segregação.

Mantenho, pois, a prisão preventiva do apelante.

Da Justiça Gratuita.

Ademais, a Defesa de Guilherme suscita pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Contudo, acerca das custas processuais, ressalta-se que a cominação ao Apelante decorre de preceito legal contido no art. 804 do Código de Processo Penal, razão por que constitui ônus natural da condenação.

O artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, não estabelece a possibilidade de isenção do pagamento, mas, sim, o sobrestamento da exigibilidade, pelo prazo de cinco anos, dentro do qual poderá o condenado ser compelido à satisfação, se apresentar condições para tanto. Caso contrário, a obrigação será atingida pela prescrição quinquenal dos créditos tributários e, via de consequência, extinta.

Assim, cabe ao Juízo da Execução a aferição das condições da alegada hipossuficiência financeira do apelante, durante o prazo legal, a fim de aferir a exigibilidade ou não da obrigação.

CONCLUSÃO:

Diante de tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, somente para reduzir as penas fixadas.

Desse modo, todos réus ficam definitivamente condenados às idênticas reprimendas de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.284 (mil duzentos e oitenta quatro) dias-multa
, aferindo cada um, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004347-87.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO NEVES CARNEIRO, RODOLFO RODRIGUES NEVES, MARCILEIA MARIA GEREMIAS VIANA, WILLYAN CARDOSO SANTOS, LORRANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTANA, PEDRO LUIZ DOS SANTOS CARMINATI, YURE DANIEL, GUILHERME DA SILVA MACHADO, CHRISTIAN GEREMIAS, CINTIA SILVA ALVES, DARLYSSON MOREIRA DA SILVA, WILLIAN DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAONNE DE OLIVEIRA MOTA - ES30012-A
Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540
Advogado do(a) APELANTE: RAONNE DE OLIVEIRA MOTA - ES30012-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO AMARAL DA CUNHA - ES23161-A, ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961, JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A, LUIS JOSE SCHAIDER - ES28488-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A
Advogados do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A, LEONAM SANTANA - ES26800-A, JULIANA BAROLO E SILVA - ES32113, VIVIAN SANTOS GOMES - ES16355-A, CAROLINE GOMES DE OLIVEIRA - ES27802-A, ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A, FLORENCE ROSA FARIA DOS SANTOS - MG195128
Advogado do(a) APELANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911
Advogados do(a) APELANTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A, LUIS JOSE SCHAIDER - ES28488-A, ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MAJORADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E RESTRITO.
PRELIMINAR DE LITISPEND
Ê
NCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PEDIDOS DE
ABSOLVIÇÃO
FORMULADOS EM RELAÇÃO A TODOS
OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.
M
ATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÕES MANTIDAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
NECESSIDADE
.

AFASTAMENTO DA
REGRA DO CONCURSO FORMAL APLICADA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E RESTRITO.
INADMISSIBILIDADE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSOS
PARCIALMENTE P
ROVIDOS.

1.
Preliminar – Litispendência
:
A litispendência somente se caracteriza quando verificada a identidade de partes e do fato que ensejou a ação penal, não havendo que se falar nesta exceção quando o fato que gerou a presente ação penal é diverso daquele que gerou outra ação penal, ainda que se trate do mesmo delito.

Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
:
Impõe-se a manutenção da condenação dos agentes recorrentes pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, uma vez comprovado que eles comercializavam drogas e, para tanto, se associaram, de forma estável e permanente.

3. Tendo sido demonstrado que os acusados possuíam ilegalmente armas de fogo de uso permitido e restrito, devem ser mantidas suas respectivas condenações nas sanções dos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03.

4. Restando provado que os réus integravam organização criminosa (pois, comprovadamente, associados a 4 ou mais pessoas, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos), inviável se mostram as suas absolvições.

5. Caracterizado o envolvimento de um agente comprovadamente menor inimputável, no tráfico de drogas e na associação para o tráfico e, ainda, na organização criminosa constituída pelo réu, com outros corréus, imperativa a manutenção das majorantes previstas no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 2º, §4º, I, da Lei n.º 12.850/13.

6. A avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais que não foram delineadas nos autos, ou que são inerentes à própria conduta típica implica a reapreciação de tais moduladores, e a redução da pena-base fixada.

7. Consoante entendimento perfilhado pelo STJ, os tipos penais dos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03, tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático.

8. Mantidos presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade.

9. Incumbe ao juízo da execução a análise sobre o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

10.
Recursos
parcialmente
providos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.